Tribunal: CARF
Processo: 19515.001997/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001997/2006-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.704 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, fls. 31/33, que constituiu contra a Companhia de Bebidas das Américas —
AMBEV, CNPJ 02.808.708/0001-07, na condição de sucessora de Companhia Brasileira
de Bebidas, CNPJ no. 60.552.000/0001-83, por sua vez, sucessora, por incorporação, de
Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, CNPJ n° 95.424.479/0001-08. 0 crédito
tributário tem o valor de R$ 3.746.309,21, somados o principal, multa de oficio e juros
de mora.
Releva relatar os seguintes fatos preliminares à autuação:
1. A Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, CNPJ n. 95.424.479/0001- 08,
formulou, por intermédio do processo administrativo n° 11080.007822/00-13, pedido de
restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o Lucro Liquido - ILL, o qual teve
seu pleito inicialmente indeferido, por decadência do direito, a teor do artigo 168 do
CTN, conforme Despacho Decisório de 14/11/2000 da Delegacia da Receita Federal em
Porto Alegre, fls. 11/15, ocorrendo a ciência da interessada em 05/12/2000, fl.17;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001997/2006-47
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001997/2006-47

2. Foi interposta manifestação de inconformidade 5. DRJ/Porto Alegre, a qual
manteve a decisão da unidade de jurisdição da contribuinte, a contribuinte foi
cientificada em 18/05/2001, fl. 09;
3. Apresentado Recurso Voluntário ao Conselho de Contribuintes, aquele órgão
colegiado decidiu, pelo Acórdão n° 106-12.494, afastar a ocorrência da decadência e
remeter o processo ã Delegacia da Receita Federal de origem para apreciação do
mérito;
4. A Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A apresentou os seguintes Pedidos de
Compensação relativos ao IOF:
5. A contribuinte, fl. 09, tomou ciência do Acórdão ri° 106-12.494, do Conselho de
Contribuintes em 12/06/2003 e houve interposição de Recurso Especial pela
Procuradoria da Fazenda Nacional. Ainda, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
decidiu por não conhecer do Recurso Especial Interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional;
6. A Delegacia da Receita Federal em Campinas, unidade de jurisdição da
Companhia Brasileira de Bebidas, CNPJ no. 60.552.000/0001-83, sucessora de Indústria
de Bebidas Antarctica Polar S/A, CNPJ no 95.424.479/0001-08, formulou representação
no processo administrativo n° 10830.000907/2005-72, fls. 05/10, pela qual:
a. os débitos já declarados pela contribuinte foram objeto de cobrança
administrativa e posterior encaminhamento ã Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição em divida ativa da Unido;
b. a existência no processo administrativo n° 11080.007822/00-13, tratando do
Pedido de Restituição, de débitos não declarados em DCTF foi comunicada às
autoridades competentes (ã DEF1C/SP, no caso do I0F para efetuar o lançamento de
oficio.
No TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, fls. 27/28, posteriormente objeto de
retificação e ratificação, fls. 34/35, a fiscalização esclarece que efetuou o lançamento de
oficio com base nos seguintes fundamentos:
• Ocorrera o prévio indeferimento do Pedido de Restituição pela DRF/Porto
Alegre;
• Embora a contribuinte houvesse contestado a decisão supra, sua manifestação de
inconformidade não suspendia, a luz da legislação em vigor àquela época, a
exigibilidade do crédito tributário;
Impunha-se a constituição do crédito tributário daqueles valores constantes dos
Pedidos de Compensação que não houvessem sido declarados em DCTF.
Cientificada em 29/09/2006, fl. 37, a contribuinte apresentou impugnação,
fls.43/57, em 30/10/2006, na qual, em suma, alega que:
1. 0 crédito relativo ao Pedido de Restituição de que trata o processo no.
11080.007822/00-13, após o afastamento da decadência pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes (argumento que fora suscitado nas instancias iniciais de julgamento) foi
reconhecido pela Delegacia da Receita Federal em Campinas em 11/11/2005, fls.
141/146;
2. Os valores a que se referem o Auto de Infração combatido devem ser extintos
face a utilização do instituto da compensação, admitindo-se válidos os procedimentos
adotados pela impugnante, a teor do artigo 156, II, do CTN;
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001997/2006-47

3. 0 lançamento não merece prosseguimento, tendo em vista que o seu objeto diz
respeito, única e exclusivamente, a ausência de informações na DCTF. A impugnante,
para sanar essa irregularidade, retificou as DCTF em 26/10/2006 (fl. 155/163);
4. 0 Auto de Infração é NULO. A compensação é forma extintiva do crédito
tributário. Com o advento da Lei 10.637, de 2002, foi alterado o artigo 74 da Lei 9.430,
de 1996, estabelecendo-se que a compensação fosse realizada mediante a entrega de
declaração informando os créditos utilizados e os débitos compensados, e ainda, que os
pedidos de compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo. Os valores objeto deste lançamento teriam sido
extintos por compensação com o crédito do Pedido de Restituição reconhecido no
Processo no 11080.007822/00-13;
5. 0 artigo 368 do Código Civil Brasileiro prevê a compensação como hipótese de
extinção de dividas entre particulares. Em complemento, o artigo 374 do mesmo diploma
estabeleceria, afirma, que a matéria da compensação, nos termos em que ali
disciplinada, é aplicável as dividas fiscais e parafiscais;
6. A multa por falta de recolhimento tem caráter de confisco, em contrariedade
com o inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal. Se qualquer penalidade fosse
aplicável a contribuinte, sua capitulação deveria ter base na norma que institui multa
regulamentar, por falta de informação ou declaração, sendo incabível a imposição de
multa pecuniária por ausência de pagamento de tributo.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos
termosda ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 02/03/2002, 06/04/2002, 01/06/2002, 06/07/2002,
03/08/2002, 31/08/2002
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 0 controle de constitucionalidade da
legislação que fundamenta o lançamento é de competência exclusiva do Poder
Judiciário. A Administração está, por dever de oficio, vinculada à aplicação da
legislação tributária.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PENDÊNCIA DE ANALISE. CONVERSÃO EM
DCOMP. Considera-se pendente de decisão administrativa apenas o Pedido de
Restituição ou o Pedido de Compensação em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pela Autoridade competente
para decidir sobre a compensação ou a restituição. Incabível dizer-se de conversão de
Pedido de Compensação em DCOMP, nos termos previstos no artigo 74, § 4° da Lei n°
9.430, se a autoridade administrativa já emanou Despacho Decisório e dele cientificou a
contribuinte.
DCTF RETIFICADORA ENTREGUE AP6S A CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
EFEITOS. A retificação de DCTF após a ciência de auto de infração sobre a matéria não
é hábil para afastar os fundamentos da autuação, posto que já excluída a
espontaneidade da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO. 0 percentual da multa de oficio
aplicada decorre de lei, não tendo a autoridade administrativa competência para afastá-
lo sob a alegação de confisco.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001997/2006-47

É o relatório.

Voto

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a origem do débito exigido no presente Auto de
Infração decorre do indeferimento do pedido de restituição/compensação formulado pela
Recorrente no PA 11080.007822/00-13 (o indeferimento se deu pela incidência do prazo
decadencial).
O despacho de fls. 10-12, abaixo copiado, elucida alguns fatos importantes
ocorridos naquele processo que, motivaram o lançamento do presente Auto de Infração, a saber:
Trata o presente processo de representação para cadastramento e exigência de -
débitos constantes de pedidos de compensação apresentados no processo
11080.007822/00-13 por Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, CNPJ
95.424.479/0001-08, empresa incorporada em 30/08/2002 pela interessada em epígrafe,
conforme despacho de fls.01 e 02 e extrato PROF1SC de fls.60 a 64.
O processo 11080.007822/00-13 trata de pedido de restituição de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre o Lucro Liquido - ILL, o qual teve seu pleito indeferido,
conforme Despacho Decisório de 14/.11/2000 da Delegacia da Receita Federal em Porto
Alegre e ciência da decisão à interessada em 05/12/2000, cópias as fls. 03 a 09-verso.
O contribuinte interpôs Manifestação de inconformidade a DRJ/Porto Alegre, a
qual manteve a decisão no sentido de decadência cio direito de se pleitear a restituição,
conforme Decisão DR.I/PAE n' 181, de 02/03/2001 e ciência da decisão em 18/05/2001,
cópias as fls.65 a 72.
Insurgindo-se contra a decisão de primeira instância, a interessada apresentou
Recurso Voluntário ao Primeiro Conselho de Contribuintes, tendo este decidido em
afastar a ocorrência da decadência e remeter o processo à Delegacia da Receita Federal
de origem para análise do mérito, conforme Acórdão n' 106-12.494 formalizado em
22/02/2002, cópia as fls.73 a 75.
Após, houve apelação da Unido e somente após, o processo retornou a DRF/Porto
Alegre, para cientificar o contribuinte, o qual tomou ciência em 12/06/2003 do Acórdão
do Conselho de Contribuintes bem como do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme cópia as fls.76.
Prosseguindo, a interessada apresentou Contra-Razões e os autos subiram para a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual decidiu por não conhecer do Recurso
Especial Interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme consta às fls.543
a 584 e 624 a 632 do processo 11080.007822/00-13.
Assim, considerando que os pedidos de compensação foram apresentados pela
interessada entre 15/02/2002 e 11/09/2002, datas posteriores a ciência pelo contribuinte
da decisão de primeira instancia e anteriores a ciência da decisão de segunda instância
em 12/06/2003,
Considerando que em tal período o pleito considerava-se indeferido, não existindo,
Portanto, direito líquido e certo ao crédito para efetuar compensações, nos termos do
art. 170 do CTN, e impossibilitando a apresentação de pedidos de compensação,
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001997/2006-47

Considerando que os referidos pedidos de compensação não foram convertidos em
Declarações de Compensação - DCOMP, pois o processo retornou à situação de
pendente de análise somente após a data em que a interessada tomou ciência do Acórdão
do Conselho de Contribuintes, isto é6, em 12/06/2003,
Considerando, assim, a total falta de amparo legal para a apresentação dos
Pedidos de compensação em questão, PROPONHO:
. 1 Não tomar conhecimento dos pedidos de compensação dos débitos solicitados
pelo contribuinte, pelas razões expostas acima;
2. Permanecer o processo neste SEORT para prosseguimento na cobrança dos
débitos já declarados;
3. Encaminhamento para lançamento de oficio dos débitos não declarados, ao
SEF1S/DRF/CPS e ao DEF1C/SP, conforme tabelas de débitos de 10E e 1RRF As fls. 01
e 02;
Em resumo, a fiscalização optou por não conhecer dos pedidos de compensação
feitos pelo Recorrente, por considerar que à época dos pedidos, o pleito de restituição
considerava-se indeferido, não existindo, assim o, direito líquido e certo ao crédito para efetuar
compensações, nos termos do art. 170 do CTN, e impossibilitando a apresentação de pedidos de
compensação.
Em sua impugnação, a Recorrente contestou a decisão informando que (i) 0
crédito relativo ao Pedido de Restituição de que trata o processo no. 11080.007822/00-13, após o
afastamento da decadência pelo Primeiro Conselho de Contribuintes (argumento que fora
suscitado nas instancias iniciais de julgamento) foi reconhecido pela Delegacia da Receita
Federal em Campinas em 11/11/2005, fls. 141/146; e (ii) os valores a que se referem o Auto de
Infração combatido devem ser extintos face a utilização do instituto da compensação, admitindo-
se válidos os procedimentos adotados pela impugnante, a teor do artigo 156, II, do CTN. Trouxe
cópia da decisão proferida pela DRF naqueles autos, o qual impende destacar a conclusão:
Face ao exposto, em decorrência da reforma da decisão de segunda instância
pelo Primeiro Conselho de Contribuintes e em cumprimento ao disposto na IN SRF no
460/2.004, PROPONHO que:
1. seja reconhecido o direito creditório com relação aos pagamentos de ILL em
conformidade com as tabelas I, II e III, em função da inconstitucionalidade do art. 35 da
Lei n° 7.713/88, consolidada na Resolução S.F. n° 82/96 e na IN SRF n° 63/97;
2. sejam os autos mantidos neste SEORT para prosseguimento nos procedimentos
referentes à utilização do credito concedido, tendo em vista a não validade dos pedidos
de compensação formulados, conf. fls.674 e 674- verso, e observando-se a existência
dos processos 13804.008256/2002-21 e 13807.003775/2003-54, conf. fls.687 a 689.
Não obstante as alegações e provas apresentadas pela Recorrente, a decisão
Recorrida manteve exigência dos débitos lançados, por entender que (i) incabível dizer-se de
conversão de Pedido de Compensação em DCOMP, nos termos previstos no artigo 74, § 4° da
Lei n° 9.430, se a autoridade administrativa já emanou Despacho Decisório e dele cientificou a
contribuinte; e (ii) a retificação de DCTF após a ciência de auto de infração sobre a matéria não é
hábil para afastar os fundamentos da autuação, posto que já excluída a espontaneidade da
contribuinte.
Em que pese o posicionamento da fiscalização, corroborado pela DRJ nos termos
da decisão recorrida, fato é que a Recorrente possui decisão definitiva proferida no PA
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001997/2006-47

11080.007822/00-13 que, em linhas gerais, reconheceu direito creditório apurado pelo
contribuinte e, determinou o prosseguimento nos procedimentos de utilização do crédito em
virtude da não validade dos pedidos de compensação, os quais englobam os débitos aqui
discutidos. Ou seja, há fortes indícios de que os débitos exigidos neste processo, diga-se,
originário do PA 11080.007822/00-13, tenham sido extintos por meio de compensações.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
11080.007822/00-13 que, reconheceu o crédito da Recorrente, poderá repercutir nestes autos,
sendo, necessário que a unidade de origem faça o encontro de contas para apurar os reflexos
daquele processo no presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão proferida no processo 11080.007822/00-13 com o presente
caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital